Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de Permanência e Auxílio Alimentação integram a base de cálculo para conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando-a ao pagamento da diferença devida, no total de R$ 39.119,30 (trinta e nove mil cento e dezenove reais e trinta centavos). Em suas razões, argumenta que o Auxílio Alimentação tem natureza indenizatória e o abono de permanência é verba transitória, de forma que ambos não integram o cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia porque vinculados ao exercício das funções e não incorporados à remuneração. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 21809597).
III. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
IV. Outro não é o entendimento desta Casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
V. Outrossim, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.